Tribunal: CARF
Processo: 13609.001137/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.001137/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO RIBEIRO ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
A
ESFERA
RECURSAL ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28/34) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 20/23), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001137/2008-40
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001137/2008-40

Contra o contribuinte Antônio Ribeiro Araújo, CPF 002.018.636-
34, foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 02 a 04, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, que apurou nenhum
valor a pagar ou a restituir.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de
ajuste anual do contribuinte, entre os quais foram alterados o imposto de renda
retido na fonte de R$19.630,17 para R$ 0,00.
Na declaração originariamente apresentada, fl. 10, foi apurado
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 19.630,17.
Cientificado da exigência em 25/08/2006, fl. 05, em 16/09/2006, o
contribuinte apresenta impugnação, fl. 01, com as seguintes alegações, em
síntese:
- tem ciência de que as retenções feitas no ano-calendário 2004
foram depositadas em juízo, em função de ação coletiva interposta à qual aderiu
por absoluta ignorância de seus direitos;
- está envidando esforços junto à Justiça Federal para ser excluído
da ação e para que os valores retidos sejam encaminhados à Receita Federal;
- entretanto, em face do infortúnio da doença grave e do fato de
que só soube de seus direitos no decorrer de 2006, só encontrou a opção de
emissão de declaração retificadora para requerer a restituição.
Ao final, contesta a notificação e requer, no mínimo, orientação de
procedimento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-
se à matéria diferenciada.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do
artigo 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações,
deve ser comprovada mediante apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação assim concluindo:
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001137/2008-40

1. declarar definitiva a exigência na esfera administrativa, em
virtude de a matéria relativa à presente autuação estar sendo
discutida judicialmente, devendo ficar, contudo, sobrestada, até
a solução da lide, nos termos do Ato Declaratório (N) n° 3, de
1996, citado nos fundamentos deste acórdão;
2. julgar improcedente a impugnação no que tange à alegação dê
ser o contribuinte portador de moléstia grave no ano-
calendário de 2004.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a ação judicial trata de assunto diverso aos do auto, onde se discute a bi-
tributação;
- por ser portador de moléstia grave, tem o direito a isenção do IRPF.
Ao final requer o que segue:
POSTO ISTO, recebido e provido o presente recurso será para
cassar a r. decisão "a quo" e, concomitantemente, conceder ao Recorrente a
isenção tributária a que faz jus, bem como as repercussões constitucionais
pertinentes à matéria, o que farão VV.EXas. a lídima JUSTIÇA.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 24/12/2010 (e-fl. 27); Recurso Voluntário
protocolado em 20/01/2011 (e-fl. 28), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 39).
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
Trata o presente processo, de lançamento de ofício do exercício de 2005, ano-
calendário 2004, tendo em vista a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, conforme o documento de e-fl. 11 constata-se que a Contribuinte
ajuizou Ação Ordinária de inexigibilidade de tributo, por meio do Processo no 2000.34.00.42779-
8/DF, com o mesmo objeto do presente processo.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001137/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital